Tribunal: STF
Processo: Rcl 75979
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo n. 0001911-49.2014.5.09.0012, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324 e das ADIs 3.961 e 5.625. 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, firmou contrato de franquia com empresa corretora de seguros, da qual o beneficiário é sócio. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    [...]



    Às fls. 199/2010 consta “Instrumento Particular de Pré-Contrato de Franquia” firmado entre o reclamante e a reclamada em 25.06.201, com prazo indeterminado, cuja cláusula 1ª prevê o seguinte: “Por meio do presente Pré-Contrato, Luiz Eduardo da Cunha, declara que, espontaneamente, demonstrou à FRANQUEADORA seu interesse em ter uma Franquia PRUDENTAL DO BRASIL e, portanto, tem acesso a Informações Sigilosas sobre a referia Franquia. No presente acordo, o (a) PRÉ-FRANQUEADO (A) declara que está ciente e em condições de cumprir as obrigações preparatórias, e compromete-se a, dentro do prazo, fazer com que a Pessoa Jurídica seja devidamente constituída e legalizada, e que assine-o para a celebração do Instrumento Particular de Contrato de Franquia entra a FRANQUEADORA e o (a) FRANQUEADO (A)"



    No referido contrato, o termo Pré Contrato é definido como " É o presente contrato firmado entre as Partes e todos os seus anexos, que tem por objetivo estabelecer as obrigações preparatórias para a constituição da Pessoa Jurídica, que, tão logo seja devidamente constituída e legalizada, deverá assinar o Instrumento Particular de Contrato de Franquia. As referidas obrigações deverão ser cumpridas pelo (a) PRÉ-FRANQUEADO(A) nos prazos estabelecidos." (fl. 199).



    Entretanto, in casu, depreende-se do conjunto probatório que o reclamante não constituiu pessoa jurídica, sequer firmou contrato de franquia com a reclamada.



    Observa-se, ainda, que no pré contrato de franquia firmado entre as partes (199/210) restou consignado a definição de franquia como sendo: “Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de Marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviço e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, conforme as disposições do Art. 2º da Lei nº 8.955/94”.  



    Todavia, não se verifica a aplicação de referida definição no contrato mantido entre as partes, coforme comprovado pela prova oral produzida nos autos.



    Extrai-se da prova oral os seguintes elementos de convicção (fls. 413/416):



    [...]  



    Desde logo, verifica-se que o labor da autora foi direcionado à atividade-fim da ré, ao vender produtos relacionados do segmento econômico de seguros. 



    Observa-se a existência de uma estrutura hierárquica dentro da reclamada, segunda a qual o gerente geral/franqueado master A ocupa o maior cargo (responsável pela admissão/demissão do pessoal e orientação dos franqueados master B/gerentes comerciais), os gerentes comerciais/franqueados master B ocupam um cargo intermediário (responsáveis por recrutar novos franqueados e orientá-los) e os life planners, que ocupam o menor cargo, são os corretores de seguro propriamente ditos.



    A prova oral produzida nos autos, ao contrário do que quer fazer crer a reclamada, demonstra que a relação havida com o autor se deu nos moldes de relação de emprego.



    A ligação entre as partes era estreita já que havia prestação serviços  nas  dependências  da  reclamada. A testemunha  do  autor  disse  que possuia  um espaço físico "só dele" na reclamada, fato esse confirmado pela testemunha do reclamado “o franquiado tem uma mesa própria na agência de Curitiba-PR”.



    A prova documental evidencia que havia subordinação, porquanto existia uma agenda de atividades semanais, onde o “corretor” deveria apresentar uma espécie de relatório das atividades em curso (fls. 45/54). Ademais, a testemunha do reclamado afirma que “ficava com o relatório de visitas do autor”. Mencione-se, que referida testemunha asseverou, ainda, que acompanhava “os novos franquiados”.



    Ainda,  resta  cristalino  que  a  estrutura  organizacional  e diretiva  da  reclamada    retiraram  do  reclamante  a  parcela de autonomia/independência necessária para a configuração do contrato de franquia. Note-se que, segundo a abalizada doutrina de Orlando Gomes “com o vocábulo franchising, designa-se a operação pela qual um empresário concede a outro o direito de usar a marca de um produto seu com assistência técnica para sua comercialização, recebendo em troca determinada remuneração. É um contrato que se aproxima da concessão exclusiva, da distribuição, do fornecimento de prestação de serviços. Não é, outrossim, locação nem mandato, mas figura autônoma, embora híbrida” [...]



    Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    De outra parte, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”. 



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente